Tribunal: TJMT
Processo: 1008242-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008242-63.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (RECORRIDO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA -
DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTRAÇÃO DE CÓPIAS PROCESSO ADMINISTRATIVO CDAS
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARA EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA
- SEGURANÇA CONCEDIDA –

SENTENÇA RATIFICADA.

1. Rejeitada a preliminar de inadequação à via eleita, uma vez que o mandado de segurança é cabível para garantir judicialmente direito líquido e certo da parte impetrante em obter acesso o acesso aos processos administrativos a fim de oferecer defesa sua defesa.

2. “A obstacularização de extração de cópias de autos de processo administrativo contra si instaurado para o exercício de sua defesa, constitui ofensa a direito líquido e certo, sanável pela via do mandado de segurança. 3. A demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes do próprio decurso de tempo. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00008452520148110110 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2017)”

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo Da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, no Mandando de Segurança com pedido de tutela
provisória de
urgência no 1008242-63.2016.8.11.0041 impetrado por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão mandamental e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO
disponibilizasse ao impetrante acesso aos processos administrativos tributários que deram origem às CDAs no 201414246, 201414141 e 20151077, bem como os documentos comprobatórios da data da constituição do crédito tributário, a notificação ou documento de ciência e o Termo de Inscrição em Dívida Ativa no prazo de 10 dias.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 14693738.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que determinou que o Estado, disponibilizasse
ao impetrante acesso aos processos administrativos tributários que deram origem às CDAs no 201414246, 201414141 e 20151077, bem como os documentos comprobatórios da data da constituição do crédito tributário, a notificação ou documento de ciência e o Termo de Inscrição em Dívida Ativa no prazo de 10 dias.

Extrai-se dos autos que EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA ajuizou MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR no 1008242-63.2016.8.11.0041 contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando a “
concessão da medida liminar com confirmação ao final do processo para que fosse suspensa a exigibilidade das CDA’s 201414246, 201414141 e 20151077 e por consequência, a SUSTAÇÃO/CANCELAMENTO imediato dos PROTESTOS realizados, perdurando-se até a entrega, mediante recibo, de cópia integral de todos os processos administrativos tributários que deram origem às mencionadas CDA ́s, notadamente no que diz respeito aos instrumentos originários de formalização do crédito tributário, bem como os atos relativos a notificação, processamento, revisão e decisão no âmbito da unidade da administração tributária, e do competente Termo de Inscrição em Dívida Ativa e Notificação do contribuinte
”.

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo magistrado
a quo
, tão somente, para determinar a cópia dos processos administrativos que originaram as CDAs 201414246, 201414141 e 20151077 - id. 2399735-.

A autoridade coatora em suas informações pugnou pela preliminarmente pela extinção sem resolução do mérito ante a inadequação da via eleita, no mérito pugnou pela improcedência da ação mandamental, pois alega a plena regularidade das CDAs.

Em sentença proferida, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, vejamos:

“[...]19. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM para tão somente DETERMINAR à autoridade coatora que disponibilize ao impetrante o acesso aos processos administrativos tributários que deram origem às mencionadas CDAs 201414246, 201414141 e 20151077, bem como os documentos comprobatórios da data da constituição do crédito tributário, a notificação ou documento de ciência e o Termo de Inscrição em Dívida Ativa, no prazo de 10 (dez) dias, confirmando a liminar de id n. 2399735.

20. Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

21. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

22. Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.

Com essas considerações passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No tocante à preliminar de inadequação da via eleita, acertada a sentença que a rejeitou, eis que existe direito líquido e certo quando se busca a obtenção de acesso para cópia dos processos administrativos como bem pontuou o magistrado: “
o mandado de segurança é cabível para garantir judicialmente direito líquido e certo da parte impetrante em obter acesso o acesso aos processos administrativos a fim de oferecer defesa sua defesa, portanto, rejeito a preliminar
”.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se quanto ao direito de obtenção de cópia integral de processo administrativo, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário e cancelamento dos protestos das CDAs.

Escorreita a sentença que reconheceu que o direito líquido e certo no
mandamus
atinge apenas o fornecimento dos documentos referente ao processo administrativo que deu origem a CDAs, visto que é ilegal negar cópias de documentos que supostamente serão utilizados no exercício de defesa de seu solicitante.

É pacifico o entendimento deste sodalício quanto ao tema, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO –
AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAÇÃO DE CÓPIAS – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PRAZO RAZOÁVEL – EXCESSO INJUSTIFICADO – ILEGALIDADE – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS O PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS PELO IMPETRANTE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICAD
A. 1. A Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de economia mista.
2.
A obstacularização de extração de cópias de autos de processo administrativo contra si instaurado para o exercício de sua defesa, constitui ofensa a direito líquido e certo, sanável pela via do mandado de segurança.
3. A demora no processamento e conclusão de pedido administrativo equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os prejuízos causados ao administrado, decorrentes do próprio decurso de tempo.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00008452520148110110 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2017)

Por conseguinte, acertada a sentença que não concedeu o cancelamento ou suspensão do protesto existente no Cartório do 4o Ofício Notarial de Cuiabá, pois em que pese a alegação do autor de não ter sido oportunizado contraditório e ampla defesa, este fato não é causa suspensiva ou extintiva de exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual inexiste fundamento para acolher o pedido.

Como bem posto pelo magistrado de primeiro grau, “
É possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o recebimento das reclamações ou recursos administrativos e/ou por meio de concessão de medida liminar nas ações mandamentais (art. 151, inciso III e IV do CTN).
Não sendo recebida a impugnação administrativa e nem preenchido os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, previstos pelo art. 7o, da Lei n.o 12.016/2009, deve ser indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
”
, sendo assim, tenho que a sentença deve permanecer incólume.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao que julgou parcialmente procedente acolhendo apenas o pedido de acesso para disponibilização ao impetrante dos processos administrativos tributários que deram origem às mencionadas CDAs 201414246, 201414141 e 20151077, bem como os documentos comprobatórios da data da constituição do crédito tributário, a notificação ou documento de ciência e o Termo de Inscrição em Dívida Ativa,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023